Tribunal: TJMT
Processo: 1003256-54.2025.8.11.0040
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003256-54.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[V. O. BERTA LTDA - CNPJ: 17.849.914/0001-24 (APELADO), JAMILA DEBASTIANI - CPF: 073.856.119-31 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DARCI SCHERER - CPF: 539.376.009-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VEÍCULO – ALIENAÇÃO ANTERIOR À PENHORA – COMUNICAÇÃO DE VENDA REGISTRADA – RESISTÊNCIA DO EMBARGADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AFASTAMENTO DA SÚMULA 303 DO STJ – INCIDÊNCIA DO TEMA REPETITIVO 872 DO STJ – PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme a Súmula 303 do STJ, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Contudo, tal entendimento deve ser conjugado com a tese firmada no Tema Repetitivo 872 do STJ, segundo a qual os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado quando este, ciente da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

No caso concreto, a alienação do veículo ocorreu anos antes da constrição, com devida comunicação de venda ao DETRAN.

A instituição financeira, ao contestar a lide e sustentar a ocorrência de fraude à execução mesmo diante de prova documental da posse anterior, configurou pretensão resistida, afastando a aplicação do princípio da causalidade em desfavor do embargante e atraindo para si o ônus da sucumbência.

Sentença mantida. Honorários recursais majorados. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1003256-54.2025.8.11.0040

APELANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:

V. O. BERTA LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos de Terceiro opostos por
V. O. BERTA EIRELI – EPP
.

A decisão de primeiro grau julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar o levantamento da restrição RENAJUD incidente sobre a motocicleta JTA/Suzuki Boulevard C1500, placa NWB6047, reconhecendo a legitimidade da posse da embargante, adquirida em data anterior à constrição. Por consequência, condenou a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco apelante insurge-se exclusivamente contra a sua condenação aos ônus sucumbenciais.

Sustenta, em síntese, que a constrição ocorreu devido à desídia da própria apelada, que não promoveu a transferência formal da propriedade do veículo junto ao órgão de trânsito, mantendo o bem em nome do executado.

Invoca o princípio da causalidade e a Súmula 303 do Superior Tribunal de Justiça, argumentando que quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, requerendo a reforma da sentença para inverter o ônus da sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pugna pela manutenção da sentença, destacando que a aquisição do veículo ocorreu em 15/05/2015, com a devida comunicação de venda ao DETRAN/MT, enquanto a penhora somente foi efetivada em 2022.

Alega que o Banco ofereceu resistência injustificada à pretensão de desbloqueio, contestando o feito e alegando fraude à execução mesmo diante de prova documental robusta da posse anterior, atraindo para si a responsabilidade pelos honorários, conforme entendimento consolidado no Tema 872 do STJ.

Preparo recolhido.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia submetida a este egrégio Tribunal cinge-se a definir a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais decorrentes da procedência dos embargos de terceiro. Não há insurgência recursal quanto ao mérito principal — o levantamento da constrição — restando preclusa a discussão sobre a validade da aquisição do veículo pela embargante e a ausência de fraude à execução.

O exame dos autos revela que a embargante adquiriu a motocicleta objeto da lide em
15 de maio de 2015
, conforme comprova a comunicação de venda devidamente registrada no sistema do DETRAN/MT.

A restrição judicial via RENAJUD, por sua vez, somente foi efetivada nos anos de
2022
e
2024
, ou seja,
entre sete e nove anos após a alienação do bem e a tradição ao terceiro adquirente
.

O magistrado singular, ao julgar procedente a demanda, aplicou a Súmula 375 do STJ, afastando a tese de fraude à execução e reconhecendo a boa-fé da adquirente, impondo ao Banco os ônus da sucumbência em razão da resistência oferecida.

A pretensão recursal do Banco do Brasil, fundada na aplicação estrita da Súmula 303 do STJ, sob o argumento de que a ausência de transferência registral deu causa à penhora, não merece prosperar.

Embora o referido verbete sumular estabeleça que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, sua aplicação não é automática e deve ser conjugada com a análise da resistência oferecida pela parte embargada.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira, ao ser citada nos embargos de terceiro, não se limitou a reconhecer a procedência do pedido ou a alegar desconhecimento da alienação. Ao contrário, apresentou contestação impugnando o mérito, sustentando a ausência de prova da posse, a invalidade do negócio jurídico e a ocorrência de fraude à execução.

Tal conduta caracteriza pretensão resistida, o que desloca a incidência do princípio da causalidade pura para o da sucumbência, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.452.840/SP (Tema 872).

A tese firmada no referido precedente vinculante estabelece que, nos embargos de terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial,
os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais
. Todavia, a regra comporta exceção expressa: os encargos de sucumbência serão suportados pelo embargado quando este, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.

É exatamente o cenário dos autos.

O Banco apelante, mesmo diante da apresentação da comunicação de venda datada de 2015 — documento dotado de fé pública e registrado no órgão de trânsito competente — optou por contestar a ação e defender a manutenção da penhora.

Essa resistência injustificada, confrontada com a prova de que o bem não mais pertencia ao executado há quase uma década, afasta a aplicação da Súmula 303 em favor do exequente.

A insistência na constrição de bem de terceiro, após a ciência dos fatos, atrai para o embargado a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais.

Ademais, não se pode olvidar que a comunicação de venda ao DETRAN cumpre a função de publicidade perante terceiros e a administração pública. Ao ignorar tal registro e proceder à penhora automática via sistema, e posteriormente insistir na validade do ato constritivo em juízo, o Banco assumiu o risco da sucumbência.

A causalidade, neste estágio processual, recai sobre aquele que, podendo evitar o prosseguimento do litígio mediante o reconhecimento do direito do terceiro, opta por litigar sem amparo fático ou jurídico robusto.

Portanto, a sentença recorrida aplicou corretamente o direito ao condenar o apelante ao pagamento dos honorários, uma vez que a causalidade inicial (falta de transferência) foi superada pela resistência material oferecida pelo Banco nos autos, obrigando a embargante a manter a demanda até a sentença final para liberar seu patrimônio.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA DE VEÍCULO VIA RENAJUD - AQUISIÇÃO VÁLIDA - TRANSAÇÃO EFETIVADA ANTES DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL - SÚMULA 375 DO STJ -TRANSMISSÃO QUE SE DÁ COM A TRADIÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO TERCEIRO ADQUIRENTE - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO DEMONSTRAÇÃO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não cabe a declaração de fraude à execução, ainda que exista ação judicial em curso, se no momento da alienação do bem não havia penhora ou registro de constrição (Súmula 375). A transferência de propriedade de bem móvel (veículo) opera-se com a tradição, prescinde-se assim de registro perante o órgão de trânsito, conforme a disposição contida no artigo 1267 do Código Civil. "O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é inaplicável a Súmula 303, quando a parte embargada opõe resistência à pretensão do terceiro embargante, desafiando o mérito dos embargos".
(N.U 0018006-90.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, DJE 28/11/2019).”
(TJ-MT 10000775420218110040 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Dje: 01/02/2023)

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DA PENHORA. PROVA DA MÁ-FÉ. NECESSIDADE. SÚMULA 375 DO STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NATUREZA DO CONTRATO E DA POSSE EXERCIDA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. É pacífico nesta Corte que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ). 2. Mesmo antes das Leis 10.444/2002 e 8.953/1994, esta Corte já entendia que, na ausência do registro da penhora, era imprescindível a demonstração da má-fé do terceiro adquirente para a caracterização da fraude à execução (AgRg no REsp 1126191/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/6/2014, DJe 1º/8/2014).
3. Caso concreto em que não houve o registro da penhora - ao menos com relação à época em que foi celebrado o negócio envolvendo o imóvel penhorado - e nem ficou demonstrada a má-fé do terceiro adquirente. Logo, aplicável o entendimento pacífico desta Corte, resta afastada a alegação de fraude à execução. 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1736883 RS 2018/0095102-0, Relator.: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
do recurso de apelação interposto pelo Banco do Brasil S/A, mantendo integralmente a sentença objurgada.

Em observância ao disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2026